Tribunal: TJMT
Processo: 1007224-81.2026.8.11.0000
Relator(a): SERGIO VALERIO
Órgão julgador: SERGIO VALERIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007224-81.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva
Relator:
Des(a).
SERGIO VALERIO

Turma Julgadora:

DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO

Parte(s):

WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), HEVELLY NATALIA SANTOS MATOS - CPF: 703.675.711-61 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE (IMPETRADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE (IMPETRADO), HEVELLY NATALIA SANTOS MATOS - CPF: 703.675.711-61 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. VÍNCULO CONCRETO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICO-PROCESSUAL COM CORRÉUS SOLTOS. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em
face da
decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste que, nos autos do Inquérito Policial nº 1001105-42.2025.8.11.0032, decretou sua prisão preventiva pela suposta prática dos crimes previstos nos
arts
. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006. A impetração sustenta ausência de fundamentação idônea da custódia, inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP, possibilidade de extensão de liberdade provisória concedida a corréus e suficiência de
condições pessoais favoráveis para substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão que decretou a prisão preventiva está adequadamente fundamentada em elementos concr
etos aptos a demonstrar o periculum
libertatis
; (
ii
) saber se é cabível a extensão, nos termos do art. 580 do CPP, da liberdade provisória concedida a corréus; e (
iii
) saber se primariedade, residência fixa e ocupação lícita bastam, no caso concreto, para afastar a custódia cautelar.

III. Razões de decidir

3. A decisão constritiva apresenta fundamentação idônea, ancorada em elementos concretos extraídos da investigação, que indicam atuação da paciente em apoio à estrutura financeira e logística da facção criminosa Comando Vermelho, com registro de depósitos bancários em favor de liderança regional e fornecimento de linha telefônica vinculada ao seu CPF para uso de integrante de destaque da organização. Tais circunstâncias evidenciam risco concreto à ordem pública e legitimam a prisão preventiva.

4. A jurisprudência admite a custódia cautelar para garantia da ordem pública quando necessária à interrupção ou contenção da atuação de integrantes de organização criminosa, especialmente quando os autos revelam risco de reiteração delitiva e inserção funcional do agente na engrenagem criminosa. Nesse contexto, a gravidade concreta da conduta não decorre da mera capitulação abstrata, mas da forma de envolvimento atribuída à paciente.

5. Não se mostra viável a extensão do benefício concedido a corréus, porque ausente identidade fático-processual. A liberdade deferida aos demais investigados decorreu de circunstâncias pessoais próprias e de avaliação distinta quanto ao grau de contemporaneidade do risco processual, ao passo que, em relação à paciente, há indícios diretos de fornecimento de meios para comunicação de lideranças e movimentação financeira da facção, dado diferenciador que afasta a incidência do art. 580 do CPP.

6. As condições pessoais favoráveis da paciente não têm, por si sós, aptidão para revogar a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos a demonstrar a necessidade da medida extrema. A existência de primariedade, residência fixa e ocupação lícita não neutraliza o
periculum
libertatis
evidenciado pelos elementos do caso, nem torna suficientes as medidas cautelares do art. 319 do CPP.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento:
“1. É legítima a prisão preventiva fundada na garantia da ordem pública quando a investigação revela, por elementos concretos, atuação do agente em suporte financeiro e logístico de organização criminosa voltada ao tráfico de drogas. 2. A extensão de liberdade provisória concedida a corréus exige identidade fático-processual, não se aplicando o art. 580 do CPP quando houver distinção relevante quanto ao grau de envolvimento e ao risco contemporâneo. 3. Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar quando presente fundamentação concreta demonstrativa do
periculum
libertatis
.”

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
. 312, 319 e 580; Lei nº 11.343/2006,
arts
. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RHC 122.182, Rel. Min. Luiz
Fux
, 1ª Turma, j. 19.08.2014; TJMT, HC nº 1045093-15.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, 1ª Câmara Criminal, j. 16.12.2025,
publ
. 21.01.2026; TJMT, HC nº 1042180-60.2025.8.11.0000, Rel. Desa.
Juanita
Cruz da Silva
Clait
Duarte,
publ
. 29.01.2026;
Enunciado
nº 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor da paciente
Hevelly
Natalia Santos Matos
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste que, nos autos do Inquérito Policial n. 1001105-42.2025.8.11.0032, decretou a prisão preventiva da paciente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (
arts
. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006).

Em síntese, o impetrante sustenta a existência de constrangimento ilegal, ao argumento de ausência de fundamentação idônea da decisão e inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP.

Aduz que a paciente é primária, possui residência fixa e ocupação lícita, além de não ter praticado crime com violência ou grave ameaça.

Assevera, ainda, que corrés na mesma ação penal obtiveram liberdade provisória, razão pela qual requer a extensão dos efeitos da decisão, com fundamento no art. 580 do CPP.

Requer,
liminarmente
a revogação da prisão preventiva, com substituição por medidas cautelares diversas da prisão, bem como a expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a concessão da ordem de ofício.

No mérito, pugnou pela confirmação da liminar concedida.

A medida liminar foi indeferida conforme decisão de id.
347809898
.

A autoridade apontada como coatora se manifestou nos autos prestando informações (id.
350032888
).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria Geral de Justiça pugnou pela denegação da ordem (id.
351073857
).

É o relatório.

VOTO

Des. Sergio Valério

Egrégia Câmara:

O presente
Habeas Corpus
é cabível e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

O cerne da impetração reside em verificar se a decisão que
decretou a prisão preventiva da paciente encontra-se fundamentada, aferir a possibilidade de extensão dos benefícios concedidos
a
corréus da investigação e analisar se
a presença de predicados favoráveis são
suficientes para revogar a
custodia
cautelar.

No que tange a alegação de que a decisão que determinou a segregação cautelar da paciente carece de
fundamentação idônea
, ao analisar os autos, mais precisamente a decisão que determinou a segregação cautelar da paciente (id.
347585876
–
págs.
195 a 200 e id.
347585877
–
págs
01 a 12),
observa-se que a
segregação cautelar da paciente
encontra-se
devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública.

Destaca-se que, a
s investigações da Polícia Civil revelaram que a paciente
Hevelly
Natalia não possui participação meramente periférica, mas sim um papel de suporte à estrutura financeira e logística da facção Comando Vermelho.

Além disso, c
onsta dos autos que a paciente realizou sucessivos depósitos bancários em favor de Bruna Cristina da Silva Ramos Benevides, vulgo “Docinho”, identificada como gerente regional da organização criminosa.

Outrossim
,
extrai-se que,
a paciente forneceu linha telefônica registrada em seu CPF para uso de Gabriel Oliveira da Silva, vulgo “G2” ou “Caveirinha”, liderança que, mesmo do sistema prisional, exerce controle sobre a distribuição de entorpecentes.

Sob esse prisma, vale ressaltar que, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que
"a custódia cautelar visando a garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa"
(RHC 122182, Rel. Ministro Luiz
Fux
, Primeira Turma, julgado em 19.8.2014).

Em assim sendo
,

levando-se em consideração o risco de reiteração delitiva, a gravidade concreta da conduta e os elementos que indicam a vinculação da paciente à organização criminosa, não há falar em ausência de fundamentação idônea da decisão que decretou a prisão preventiva
, uma vez que a mesma
encontra-se suficientemente motivada, com base em elementos concretos extraídos dos autos, os quais evidenciam a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, notadamente em razão do risco de reiteração delitiva e da alegada inserção da paciente em organização criminosa.

Quanto ao pleito de extensão dos efeitos da decisão que concedeu liberdade às corrés
Eliziane
Maria de Oliveira e Euller Franco
Flexa
da Fonseca, verifico a ausência de identidade fática entre as situações.

O benefício da liberdade provisória concedido aos corréus pautou-se em circunstâncias de caráter exclusivamente pessoal e na análise de que a participação deles no esquema criminoso, naquele momento processual, não apresentava a mesma contemporaneidade de risco que a da paciente.

Com efeito
,
a ora paciente
possui indícios diretos de fornecimento de meios para a comunicação das lideranças e fluxo financeiro da facção, circunstâncias que não se comunicam aos corréus soltos.

A propósito
, a jurisprudência deste Tribunal é uníssona ao vedar a extensão quando presentes circunstâncias de caráter pessoal ou distinção na gravidade da conduta:

Direito penal e processual penal. Habeas corpus. Conversão da custódia temporária em preventiva. Tráfico de drogas, associação para o tráfico [local de trabalho coletivo] e organização criminosa [posição de comando]. Pressupostos da segregação cautelar apreciados em
hc
antecedente. Garantia da ordem pública.
situação
jurídica processual diversa de corréus.
medidas
cautelares diversas.
insuficiência
. Ordem conhecida em parte e denegada.

i. Caso em exame

Habeas corpus impetrado contra ato comissivo que converteu a prisão temporária em preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e associação para o tráfico majorados [em local de trabalho coletivo] e organização criminosa agravada [posição de comando], visando a
revogação da custódia ou aplicação de medidas cautelares alternativas.

ii
. Questões em discussão

1) Decisão constritiva não fundamentada em pressupostos da custódia preventiva; 2) idêntica situação jurídica de corréus que obtiveram decisão concessiva de liberdade em habeas corpus.

iii
. Razões de decidir

1. Se a matéria [pressupostos da segregação cautelar] foi julgada em segundo grau, afigura-se impertinente o reexame pelo mesmo colegiado, sobretudo porque não houve alteração fática a ensejar a revogação da custódia.

2. “A ausência de similitude fática entre a situação processual do paciente e do corréu obsta a extensão do benefício. Inaplicabilidade do art. 580 do CPP” (TJMT, HC NU 1013951-32.2021.8.11.0000).

3. O possível grau de envolvimento do paciente com outros membros da facção “Comando Vermelho” demonstra que outras medidas previstas no art. 319 do CPP não seriam suficientes à preservação da ordem pública.

iv
. Dispositivo e teses

Ordem conhecida em parte, mas denegada.

Teses de julgamento:

1. A reiteração de pedido apreciado e decidido em habeas corpus anterior não deve ser conhecido, salvo se demonstrada modificação fática ou jurídica superveniente que altere o contexto da decisão pretérita.

2. A extensão da liberdade provisória concedida a corréus apresenta-se incabível quando não demonstrada identidade fático-processual.

3. Evidenciado o envolvimento do agente com membro relevante da organização criminosa, inclusive possível pretensão de com ele formar “sociedade” para ampliar o alcance do grupo criminoso, não se afigura pertinente a substituição por medidas cautelares alternativas.

(...).
(
N.U 1045093-15.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2025,
Publicado
no DJE 21/01/2026)

Assim, i
nexistindo identidade fático-processual, não
há que se falar em
aplica
ção

d
o disposto no art. 580 do Código de Processo Penal.

Por fim,
n
o que tange as alegações de que a paciente possui predicados favoráveis, é imperioso destacar que o Enunciado n.º 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Egrégio Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.”
.

Ademais, a jurisprudência deste Sodalício é uníssona no sentido de que
“Predicados pessoais favoráveis não afastam a legalidade da prisão quando presentes fundamentos concretos e
idôneos.”

(N.U 1042180-60.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Publicado no DJE 29/01/2026)

Diante do exposto,
DENEGO
a ordem

do presente
habeas corpus
,impetrada em favor de
Hevelly
Natalia Santos Matos
,
em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026